Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS – FALHA NO FUNCIONAMENTO DE APLICATIVO QUE IMPEDIU A CONFERÊNCIA DO TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL – CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL – NOVO PAGAMENTO REALIZADO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. DANO MORAL – MERO DISSABOR DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. É manifesta a legitimidade passiva da instituição financeira que oferta aplicativo para uso em smartphones de tecnologia que permite ao mesmo tempo acessar funções da conta corrente e de uso do cartão de crédito que, apesar de serem serviços explorados por pessoas jurídicas distintas, ambas fazem parte do mesmo conglomerado empresarial. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. REJEITADA.
2. A pretensão da parte autora, correntista e consumidor dos produtos de conta corrente e cartão de crédito, é de obter da instituição financeira requerida, ora recorrente, indenização patrimonial e extrapatrimonial. Aduziu que comprou serviços hoteleiros no exterior mediante uso de cartão de crédito virtual e que, ao comparecer ao estabelecimento hoteleiro, não conseguiu fazer prova de que o cartão de crédito virtual estava vinculado à sua pessoa. Assim, referida reserva não pode ser confirmada, motivo pelo qual teve que contratar novamente os serviços hoteleiros pelo dobro do preço inicial.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. Ao reexaminar o conjunto probatório, cheguei a conclusão distinta da que Sua Excelência encontrou na origem.
5. O documento juntado pela parte autora e que faz prova das despesas efetuadas com a reserva, encontra-se juntado no ID 57589704 - Pág. 1/2. Lá observo que o preço negócio foi realizado em moeda estadunidense no valor total de US$ 1,740.40, dos quais US$ 850.20 foram pagos no dia 18/06/2023, mediante uso de cartão de crédito virtual, e o restante, outros US$ 850.20, para pagamento na propriedade. O pagamento da primeira parcela, já convertido o câmbio para moeda corrente nacional, foi de R$ 4.263,33, com acréscimo de R$ 229,37 de impostos (IOF).
6. Nessa quadra, quando do não aproveitamento do valor pago em 18/06/2023, correspondente a US$ 850.20, coube à parte autora o pagamento da integralidade da reserva, ou seja, US$ 1,700.40 e não US$ 3,499.80. Ou seja, não se pagou o dobro do preço da reserva, mas sim, 100% do valor da reserva em dólares estadunidenses.
7. Independentemente de ter havido ou não falha no funcionamento do aplicativo da instituição financeira, que tenha impossibilitado a comprovação da titularidade do cartão de crédito de virtual, o fato é que o contrato realizado pelo consumidor com a empresa hoteleira não sofreu qualquer majoração, sendo incontroverso que o valor pago inicialmente foi devidamente restituído ao consumidor. Ou seja, o consumidor não pagou qualquer valor a mais em dólar estadunidense pela reserva, porque seu preço era de US$ 1,700,40.
8. Portanto, não reconheço a ocorrência de qualquer dano de natureza patrimonial.
9. Igualmente não reconheço qualquer a ocorrência de dano moral, uma vez que os fatos narrados não passaram de meros dissabores do cotidiano.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.